Tribunal: TJPA
Processo: 0059907-91.2015.8.14.0040
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): MARGUI GASPAR BITTENCOURT
Órgão julgador: MARGUI GASPAR BITTENCOURT
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 9587 - Compra e Venda
Data de julgamento: 2024-12-03

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0059907-91.2015.8.14.0040

APELANTE: LILIAM VIEIRA SILVA, FRANCISCO GOMES SILVA

APELADO: CIPASA PARAUAPEBAS PAR1 DESENVOLVIMENTO IMOBILIARIO LTDA, DOME INTEGRACAO IMOBILIARIA

RELATOR(A):
Desembargadora MARGUI GASPAR BITTENCOURT

EMENTA

PROCESSO
Nº

0059907-91.2015.8.14.0040

ÓRGÃO JULGADOR: 2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

CLASSE: APELAÇÃO CÍVEL

COMARCA: PARAUAPEBAS-PARÁ ( 3ª

VARA CÍVEL E EMPRESARIAL)

APELANTES
:

LILIAM VIEIRA SILVA E FRANCISCO GOMES SILVA

ADVOGADOS:

RÔMULO OLIVEIRA DA SILVA – OAB/PA 10.801 E VINÍCIUS MARTINS PEREIRA BORGES – OAB/MG 138.145

APELADO:

CIPASA PARAUAPEBAS PAR1 DESENVOLVIMENTO IMOBILIÁRIO LTDA

ADVOGADOS:

RAFAELA MOREIRA CAMPELO – OAB/GO 37.281 E LUCAS LIMA RODRIGUES – OAB/PA 33.343-A

RELATORA: DESEMBARGADORA MARGUI GASPAR BITTENCOURT

Ementa
: DIREITO CIVIL E CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. RESCISÃO DE CONTRATO DE COMPRA E VENDA DE IMÓVEL. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA SEM REGISTRO. AFASTAMENTO DO CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR. DESPROVIMENTO DO RECURSO.

I. CASO EM EXAME

1.

Apelação Cível interposta por Liliam Vieira Silva e Francisco Gomes Silva contra sentença da 3ª Vara Cível e Empresarial de Parauapebas/PA, que julgou improcedente o pedido de rescisão de contrato de compra e venda de imóvel celebrado com alienação fiduciária em favor da apelada Cipasa Parauapebas Par1 Desenvolvimento Imobiliário Ltda., sem o registro da alienação fiduciária em cartório. Os apelantes buscam a nulidade da sentença e a aplicação do Código de Defesa do Consumidor (CDC), com a devolução dos valores pagos e indenização por danos morais.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há duas questões em discussão: (i) verificar se a ausência de registro do contrato com cláusula de alienação fiduciária autoriza a aplicação do Código de Defesa do Consumidor; e (ii) determinar se a falta de registro permite a rescisão contratual com devolução dos valores pagos e compensação por danos morais.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

A legislação aplicável aos contratos de compra e venda de imóvel com alienação fiduciária, mesmo que não registrada, é a Lei n. 9.514/97, que prevê a garantia e os efeitos específicos do contrato, afastando a incidência do Código de Defesa do Consumidor (Tema Repetitivo 1095 do STJ).

4.

A ausência de registro do contrato de alienação fiduciária em cartório não desvirtua a natureza jurídica do contrato, nem permite a rescisão por via diversa da prevista contratualmente, conforme precedentes do Superior Tribunal de Justiça (STJ, EREsp n. 1.866.844/SP e AgInt no AREsp n. 2.542.866/RN).

5.

O registro em cartório somente impacta a possibilidade de leilão e a entrega de saldo ao devedor, mas não altera os termos da obrigação e das garantias pactuadas entre as partes.

6.

As alegações de nulidade da sentença e de danos morais são infundadas, pois a sentença está alinhada com a jurisprudência dominante e os termos do contrato, não havendo nulidade ou violação de direitos dos apelantes.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7.

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

1.

A ausência de registro de contrato de compra e venda de imóvel com alienação fiduciária não afasta a aplicação da Lei n. 9.514/97.

2.

A Lei n. 9.514/97 prevalece sobre o Código de Defesa do Consumidor em contratos de alienação fiduciária de imóvel, ainda que sem registro.

3.

A falta de registro não autoriza a rescisão por meios diversos daqueles contratualmente previstos.

Dispositivos relevantes citados
: Lei n. 9.514/97, arts. 22-24.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, Tema Repetitivo 1095; STJ, EREsp n. 1.866.844/SP, rel. Min. Nancy Andrighi, j. 27/9/2023; STJ, AgInt no AREsp n. 2.542.866/RN, rel. Min. Marco Buzzi, j. 7/10/2024.

RELATÓRIO

PROCESSO
Nº

0059907-91.2015.8.14.0040

ÓRGÃO JULGADOR: 2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

CLASSE: APELAÇÃO CÍVEL

COMARCA: PARAUAPEBAS-PARÁ ( 3ª

VARA CÍVEL E EMPRESARIAL)

APELANTES
:

LILIAM VIEIRA SILVA E FRANCISCO GOMES SILVA

ADVOGADOS:

RÔMULO OLIVEIRA DA SILVA – OAB/PA 10.801 E VINÍCIUS MARTINS PEREIRA BORGES – OAB/MG 138.145

APELADO:

CIPASA PARAUAPEBAS PAR1 DESENVOLVIMENTO IMOBILIÁRIO LTDA

ADVOGADOS:

RAFAELA MOREIRA CAMPELO – OAB/GO 37.281 E LUCAS LIMA RODRIGUES – OAB/PA 33.343-A

RELATORA: DESEMBARGADORA MARGUI GASPAR BITTENCOURT

RELATÓRIO

LILIAM VIEIRA SILVA E FRANCISCO GOMES SILVA
interpôs

Recurso de

Apelação Cível contra sentença prolatada pelo Juízo da 3ª Vara Cível e Empresarial da Comarca de Parauapebas-Pará, que

julgou improcedente a pretensão.( PJe ID 18536198, páginas 1-6).

As razões recursais da Apelação Cível

sustentam os seguintes argumentos:

- nulidade da sentença por inobservar a legislação consumerista;

-inaplicabilidade

da Lei n. 9.514/97 dado o contrato não estar registrado;

-necessidade de restituir os valores pagos e

-danos morais indenizáveis.( PJe ID 18536201, páginas 1-18)

Contrarrazões

apresentadas. ( PJe ID

18536205, páginas 1-16).

É o relatório que apresento.

À Unidade de Processamento Judicial das Turmas de Direito Público e Privado incluir em pauta de julgamento.

Data conforme Sistema PJe.

DESEMBARGADORA

MARGUI
GASPAR
BITTENCOURT

RELATORA

VOTO

PROCESSO
Nº

0059907-91.2015.8.14.0040

ÓRGÃO JULGADOR: 2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

CLASSE: APELAÇÃO CÍVEL

COMARCA: PARAUAPEBAS-PARÁ ( 3ª

VARA CÍVEL E EMPRESARIAL)

APELANTES
:

LILIAM VIEIRA SILVA E FRANCISCO GOMES SILVA

ADVOGADOS:

RÔMULO OLIVEIRA DA SILVA – OAB/PA 10.801 E VINÍCIUS MARTINS PEREIRA BORGES – OAB/MG 138.145

APELADO:

CIPASA PARAUAPEBAS PAR1 DESENVOLVIMENTO IMOBILIÁRIO LTDA

ADVOGADOS:

RAFAELA MOREIRA CAMPELO – OAB/GO 37.281 E LUCAS LIMA RODRIGUES – OAB/PA 33.343-A

RELATORA: DESEMBARGADORA MARGUI GASPAR BITTENCOURT

VOTO

Recebo o Recurso de Apelação Cível porque verificados a presença dos requisitos de admissão extrínseca e intrínseca.

O propósito recursal aduz a seguinte vertente principal, a saber: Incidência do Código Consumerista na relação contratual sob enfoque a promover a devolução/restituição imediata dos valores ora adimplidos ou aplicabilidade da Lei n. 9.514/97, que dispõe sobre o Sistema de Financiamento Imobiliário, instituindo a alienação fiduciária de coisa imóvel.

Aponto

que a identificação de qual legislação executar sob o caso concreto é ponto fulcral à qualidade de julgamento da Apelação Cível interposta.

Inicio destacando do Tema Repetitivo 1095,
in verbis
:

Em contrato de compra e venda de imóvel com garantia de alienação fiduciária devidamente registrado em cartório, a resolução do pacto, na hipótese de inadimplemento do devedor, devidamente constituído em mora, deverá observar a forma prevista na Lei nº 9.514/97, por se tratar de legislação específica, afastando-se, por conseguinte, a aplicação do Código de Defesa do Consumidor.

Perceba que a anotação em Cartório assegura:

1º:

a constituição da garantia real conforme art. 23 da Lei n. 9.514/97 que, acaso haja o inadimplemento do devedor, o imóvel dado em garantia satisfará a obrigação principal e

2º: produção de efeitos perante terceiros.

Todavia, a

ausência de registro do contrato de compra e venda de imóvel com garantia de alienação fiduciária não

desmerece a natureza jurídica contratual eis que se mantém irretocável os ditames da Lei n. 9.514/97, afastando para bem longe a Legislação Consumerista.

Nesse sentido, o Superior Tribunal de Justiça recentemente decidiu:

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL -
AÇÃO DE RESCISÃO CONTRATUAL
- DECISÃO MONOCRÁTICA QUE DEU PROVIMENTO AO RECURSO ESPECIAL DA PARTE CONTRÁRIA. INSURGÊNCIA RECURSAL DO REQUERENTE.

1."A ausência de registro do contrato que serve de título à propriedade fiduciária no competente Registro de Imóveis não confere ao devedor fiduciante o direito de promover a rescisão da avença por meio diverso daquele contratualmente previsto, tampouco impede o credor fiduciário de, após a efetivação do registro, promover a alienação do bem em leilão para só então entregar eventual saldo remanescente ao adquirente do imóvel, descontados os valores da dívida e das demais despesas efetivamente comprovadas
." (EREsp n. 1.866.844/SP, relatora Ministra Nancy Andrighi, relator para acórdão Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, Segunda Seção, julgado em 27/9/2023, DJe de 9/10/2023.).

2. Agravo interno desprovido.(AgInt no AREsp n. 2.542.866/RN,
relator Ministro Marco Buzzi, Quarta Turma, julgado em 7/10/2024, DJe de 10/10/2024
.)O destaque é meu.

Em interpretação, a falta do registro em Cartório do pacto tratado impede apenas o leilão do imóvel e a entrega de eventual saldo remanescente ao devedor. Todavia, se o registro for efetivado, seguir-se-á ao leilão correspondente para, somente após e havendo saldo remanescente, prover a entrega ao devedor.

Outro julgado.

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. DIREITO CIVIL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE RESCISÃO CONTRATUAL C/C RESTITUIÇÃO DOS VALORES PAGOS C/C PEDIDO DE TUTELA DE URGÊNCIA.
COMPRA E VENDA DE IMÓVEL. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. AUSÊNCIA DE REGISTRO QUE NÃO AFASTA O RITO DA LEI 9.514/97. EFEITO MANTIDO ENTRE AS PARTES
. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.

1. "
A 2ª Seção deste Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do EREsp nº 1.866.844/SP, por maioria, definiu que a ausência de registro do contrato de financiamento imobiliário, com cláusula de alienação fiduciária, não afasta o rito especial da Lei n. 9.514/1997, não se admitindo a rescisão do contrato por outros meios" (AgInt no REsp 2.032.867/SP, Relator Ministro MARCO BUZZI, Quarta Turma, julgado em 7/11/2023, DJe de 16/11/2023
).

2. Agravo interno a que se nega provimento.(AgInt no AREsp n. 2.405.683/GO, relator Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, julgado em 24/6/2024, DJe de 27/6/2024.)O negrito é meu.

Dessarte , as razões recursais examinadas merecem total rejeição:

A uma. Não há falar em nulidade da objurgada por forçado efeito devolutivo recursal, que desconfigura a argumentativa de sentença viciada
extra petita.

A duas. Inaplicabilidade da Legislação Consumerista dado o Tema Repetitivo 1095 STJ.

A três.
A ausência de registro do contrato que serve de título à propriedade fiduciária no competente Registro de Imóveis não confere ao devedor fiduciante o direito de promover a rescisão da avença por meio diverso daquele contratualmente previsto, tampouco impede o credor fiduciário de, após a efetivação do registro, promover a alienação do bem em leilão para só então entregar eventual saldo remanescente ao adquirente do imóvel, descontados os valores da dívida e das demais despesas efetivamente comprovadas.
(EREsp n. 1.866.844/SP, relatora Ministra Nancy Andrighi, relator para acórdão Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, Segunda Seção, julgado em 27/9/2023, DJe de 9/10/2023.) e

A quatro. Sentença objurgada

se adequa perfeitamente aos precedentes e ao qualificado do STJ a não comportar maiores digressões.

Por todo o exposto, conheço e nego provimento ao

Recurso de Apelação Cível

e mantenho imutável os termos da sentença combatida, nos termos da fundamentação legal ao norte lançada.

P.R.I.

Transitada em julgado, certifique-se e devolva-se
ao Juízo

a quo
com as cautelas legais aos ulteriores de direito.

Data registrada no Sistema PJe.

DESEMBARGADORA

MARGUI GASPAR BITTENCOURT

Relatora

Belém, 11/12/2024